Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750206-34.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: NILTON NUNES GONZAGA PACIENTE: ANNE PEREIRA RUAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NILTON NUNES GONZAGA DOS SANTOS em favor de ANNE PEREIRA RUAS, por meio do qual pretende o trancamento do inquérito policial que apura suposta prática pela paciente do crime de tráfico de drogas (n. 0753822-14.2025.8.07.0001) Em apertada síntese, o impetrante aponta diversas ilegalidades no procedimento, tais como a denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias, o laudo pericial inconclusivo acerca da substância contida nos produtos adquiridos pela paciente, que, por sua vez, apresentou documentação comprobatória da regularidade da importação, configurando a atipicidade da conduta. Por entender inexistente justa causa para a persecução penal e a ilegalidade da prisão em flagrante da paciente, pede a concessão de liminar para suspender o inquérito policial até o julgamento do mérito da ação, quando se efetivaria o seu trancamento. O impetrante juntou memorial em id 78405020. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de procedimento policial para apurar denúncia anônima acerca da suposta prática de tráfico de entorpecentes pela paciente, por meio de importação de mercadorias contendo substância de comercialização proibida, sendo que a possibilidade de caracterização da atipicidade da conduta e a consequente falta de justa causa para a persecução penal, com os argumentos lançados na inicial, não pode ser definida já neste momento processual. Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta ilegalidade sustentada na impetração, a autorizar o acolhimento do pleito liminar de suspensão do inquérito policial na origem. De outro lado, verifica-se que a paciente não sofre risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais, pois, de acordo com a ata da audiência de custódia realizada em 7/10/2025 (id 78392581, p. 105/107), foi-lhe deferida liberdade provisória, sem fiança, mediante observância das medidas cautelares de comparecimento aos atos do processo e de obrigação de manter o endereço e número de telefone atualizados no juízo. A matéria, portanto, deve ser resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator